Tribunal: TJMT
Processo: 1014500-76.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014500-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSAFÁ CAMPOS SOUZA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. D. S. (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A DECISÃO LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM PROL DA URGÊNCIA – PERTINÊNCIA – CONJUNTURA QUE REVELA A ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS MAIS BRANDAS – SUFICIÊNCIA PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR –
ORDEM CONCEDIDA.

Quando a aplicação de medidas cautelares menos restritivas se revelam mais adequadas e consentâneas ao resguardo da integridade física e psicológica da vítima, e igualmente aptas a preservar a higidez de suas declarações, ressai evidente o constrangimento ilegal a que submetido o paciente, decorrente da manutenção das restrições impostas a título de medidas protetivas de urgência, tornando-se impositiva a revogação dessas, impondo-lhe, porém, a observância de medida cautelar alternativa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em prol de
Josafá Campos Souza
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Vera, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente, em razão da suposta prática do delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A,
caput
, do Código Penal), perpetrado contra sua enteada.

Relata a impetrante que foi formulado perante o juízo de primeiro grau a revogação das constrições impostas ao paciente ou a aplicação de outras, mais brandas, como restrição de aproximação e contato com a vítima, porque ela passou a residir com o tio materno no Estado do Pará, circunstância a ocasionar a modificação do quadro que determinou a imposição das mencionadas medidas.

Aduz que, conquanto o Ministério Público tenha anuído com o pedido, requerendo a extinção do feito, por não se encontrar mais a adolescente em situação de risco, o juízo de primeiro grau manteve as medidas, determinando a continuidade do acompanhamento psicossocial da ofendida e da mãe e, ainda, reforçou as constrições anteriormente impostas ao paciente, sem requerimento da vítima, representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, havendo indevidamente atuado de ofício, em desobediência ao que estabelece o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, violando, pois, o sistema acusatório.

Pretende a concessão liminar da ordem, para que sejam as medidas protetivas de urgência revogadas, o que anseia ver confirmado por ocasião do julgamento de mérito. Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido para revogar as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente, impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos e a medida cautelar descrita no art. 319, inciso III, do Código de Processo Penal.

As informações foram fornecidas pelo juízo
a quo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente a prova pré-constituída, os informes e o parecer fornecido pela cúpula do
Parquet
, constata-se efetivamente o constrangimento ilegal anunciado na inicial, a tornar impositiva a confirmação da tutela de urgência concedida.

Extrai-se do boletim de ocorrência (id. 49818453, p. 72/73), que, em data não definida, no mês de fevereiro de 2020, por volta de 9h, o paciente
Josafá Campos Souza
teria passado a mão nas partes íntimas da vítima
Jamile Alves da Silva
, sua enteada, menor de 14 (quatorze) anos de idade, que tentou impedi-lo, porém ele somente parou quando foi chamado em outro cômodo da casa. Tem-se que a ofendida narrou o fato à mãe, não havendo a genitora acreditado no seu relato.

A vítima formulou pedido de providências protetivas (id. 49818453, p. 78/80), sendo determinadas pelo juízo de primeiro grau em desfavor do paciente as seguintes medidas: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (artigo 22, inciso II, da Lei n.º 11.343/2006); b) proibição de aproximação da vítima, dos seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300m (trezentos metros) (artigo 22, inciso III, alínea “a”, da Lei n.º 11.343/2006); e c) recondução da ofendida ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor (artigo 23, inciso II, da Lei n.º 11.343/2006) (decisão de id. 49818453, p. 53/54). Posteriormente, determinou-se que as referidas medidas protetivas perdurariam pelo período de 06 (seis) meses (id. 49818453, p. 63/64).

Conforme o último Relatório de Acompanhamento Psicossocial (id. 49818453, p. 20/21), confeccionado em 17 de junho de 2020, a vítima
Jamile
não reside mais com a mãe, mas sim com um tio materno, no Estado do Pará, sendo sugerida a reavaliação das medidas protetivas impostas.

A propósito, consta, inclusive, Termo de Responsabilidade, subscrito perante o Conselho Tutelar do Município de Vera por
Wirisvan dos Santos
, tio materno da ofendida, quem se comprometeu a assumir os cuidados da sobrinha, levando-a para residir no município de Morais de Almeida-PA (id. 49818453, p. 22).

A defesa, então, requereu a revogação das medidas protetivas anteriormente fixadas, havendo o Ministério Público consentido com o pedido (id. 49818453, p. 16). A despeito disso, o juízo de primeiro grau rejeitou o pedido, ao fundamento de que a adolescente ainda não foi ouvida, restando pendente a realização do respectivo estudo psicossocial com ela e com o tio materno, sem perder de vista o conflito de interesses com a genitora e o padrasto (id. 49818453, p. 11/14).

Na ocasião em que indeferiu o pleito, o magistrado de primeiro grau determinou a expedição de carta precatória à Comarca de Morais de Almeida-PA, com o fim de se realizar o estudo psicossocial com a adolescente e o tio materno, manteve a continuidade do acompanhamento psicossocial com a genitora da adolescente, bem como “reforçou” as medidas protetivas concedidas, determinando a intimação do paciente e da vítima.

Pois bem. A respeito da tese suscitada na impetração, não há que se cogitar na hipótese em violação ao que dispõe o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, uma vez que as medidas protetivas de urgência foram requeridas originariamente pela ofendida e, no decorrer da sua vigência, o juízo de origem apenas indeferiu o pedido de revogação formulado pela defesa e com anuência da acusação, sem que, contudo,
Jamile
fosse ouvida.

Assim, observa-se claramente que as constrições impostas ao paciente não foram arbitradas de ofício e houve tão só a rejeição pelo juízo do pedido de afastamento das medidas protetivas, de forma fundamentada. Não se verifica, pois, efetiva violação ao sistema acusatório, sobretudo a se considerar a necessidade de resguardo e proteção da adolescente e, embora o magistrado tenha mencionado na decisão atacada o reforço das medidas impostas, efetivamente não houve qualquer reforço, mas tão só determinação de intimação do paciente e da ofendida acerca dos termos daquela decisão.

De outro lado, constata-se, de fato, a desnecessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência inicialmente fixadas.

Com efeito, à luz da prova pré-constituída, a ofendida não mais reside com a genitora, quem deseja o retorno do paciente ao lar. Além disso, embora a menor ainda não tenha sido ouvida, há outras medidas cautelares, mais adequadas e consentâneas ao resguardo da integridade física e psicológica da vítima, igualmente aptas a preservar a higidez de suas declarações.

Nesse contexto, evidenciado está o constrangimento ilegal decorrente das restrições impostas ao paciente, pois verifica-se satisfatória, na espécie, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem a imposição da medida cautelar alternativa prevista no artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal, consistente na proibição de manutenção de contato, de qualquer forma e por qualquer meio, com a vítima
Jamile Alves da Silva
.

Ante o exposto, ratificando a decisão liminar,
concedo ordem de
habeas corpus

em prol de

Josafá Campos Souza
para revogar as medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor, impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como a medida cautelar

insculpida no artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal, nos moldes acima minudenciados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020